Tribunal: TJSP
Processo: 1500773-88.2018.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Temas aqui abordados de caráter nitidamente meritórios e que já foram exaurientemente avaliados em tempo de v.acórdão. Caráter evidente e explicitamente infringente do reclamo. Ausência de vícios a serem sanados por esta via. Rejeição decretada.